Tribunal: TJSP
Processo: 1505630-90.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão extrajudicial corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (16 invólucros de cocaína, com peso líquido de 76,26 gramas; e 01 porção de mistura de cafeína e tetracaína, com massa líquida de 82,87

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão extrajudicial corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (16 invólucros de cocaína, com peso líquido de 76,26 gramas; e 01 porção de mistura de cafeína e tetracaína, com massa líquida de 82,87 gramas), além de aparelho celular, embalagens plásticas, colher contendo resquícios de substância ilícita e balança de precisão – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Considerável quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. 1/8 sobre intervalo entre as penas mínima e máxima. Readequação para 1/6 sobre a pena-base. Razoabilidade – Dupla reincidência, sendo uma delas específica. Confissão espontânea (Súmula no 545 do C. STJ). Compensação parcial da atenuante com a agravante. Preservado o aumento em 1/6 (Tema 585 do C. STJ) – Incabível o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado. Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo parcialmente provido.